Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014945-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), MIRIAN TOSHIKO SEWO - CPF: 600.626.901-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014945-26.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO:
MIRIAN TOSHIKO SEWO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVAO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO
–
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente no entendimento de que o prazo prescricional para pretensão de restituição da taxa de evolução de obra é decenal, por se tratar de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual; de que restou configurada a relação de hipossuficiência do consumidor ensejadora da inversão do ônus da prova; e da desnecessidade de oficiar à Caixa Econômica Federal para juntada de documentos já constante nos autos.-

.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID 146955181), objetivando sanar supostas contradições que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 145943151, proferido no Agravo de Instrumento

interposto pelos ora embargantes que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da RODOBENS, de ilegitimidade passiva em relação à cobrança de juros de obra, de inépcia da inicial, de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal

e de prescrição, além de inverter o ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Sustentam que não há falar-se em aplicação de prazo decenal por se tratar de relação contratual, uma vez que os juros de obra estão previstos no contrato de financiamento bancário formalizado entre a embargada e a instituição financeira, do qual os embargantes não fazem parte, devendo ser aplicado o prazo trienal previsto no artigo 203, §3o, incisos IV e V, do CC.

Alegam que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser analisado pelo Juízo em relação ao caso concreto e desde que haja prova extremamente difícil de ser produzida pelo consumidor, o que não é o caso dos autos.

Defende a necessidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que traga aos autos o extrato de pagamento da embargada, relação ao financiamento realizado, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a embargada refutou os argumentos dos Embargos e requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 (ID 147468659).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, os embargantes alegam que o acórdão é contraditório por não reconhecer a prescrição, tendo em vista não se tratar de relação contratual, já que os juros de obra estão previstos no contrato de financiamento do qual os embargantes não fazem parte, incidindo, portanto, o prazo trienal.

E ainda, que há contradição por inexistir hipossuficiência da parte embargada a justificar a inversão do ônus da proba, bem como por não ter sido deferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para juntada dos extratos de pagamento do financiamento.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam de fato os apontados vícios, uma vez que tais questões foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido, inclusive com jurisprudência
.
Vejamos:

“
VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem (ID 137150166) que a autora, ora agravada, em 24/08/2010, firmou com a primeira requerida (
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II - SPE LTDA)
Contrato de Compra e Venda da unidade no. 121, do Condomínio Rio Claro, pelo valor de R$ 106.089,60 (cento e seis mil oitenta e nove reais e sessenta centavos), a ser pago com entrada de R$ 6.629,30 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), com recursos próprios e o restante (R$ 99.460,30), por meio de financiamento bancário.

Segundo a demandante, o contrato não mencionava expressamente a data de entrega do imóvel, pois condicionava a evento futuro e incerto, qual seja: a data de liberação de financiamento bancário ou da liberação da operação da captação de recursos no mercado financeiro.

Sob a alegação de que após a conclusão da obra e entrega das chaves, a parte demandada continuou a cobrar indevidamente a taxa de obras, no período de 29.11.2012 a 29.04.2014, ajuizou a ação originária.

Pois bem.

Consoante relatado, sustentam os agravantes a prescrição da pretensão da agravada em relação à restituição da taxa de evolução de obra, tendo em vista a aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do CPC/15.

Todavia, tratando-se de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo é o decenal, estabelecido no
caput
do artigo 205 do CC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
JUROS DE OBRA – PRESCRIÇÃO DECENAL – RELAÇÃO CONTRATUAL –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROVA EMITIDA PELA CEF – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC.

Caracterizada a relação de consumo e demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Se a prova pretendida busca obter informações que já foram carreadas ao processo, torna-se dispensável, conforme decidiu o magistrado
.” (TJMT – N.U 1021520-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA PARA RESPONDER PELO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO DESCMPRIMENTO CONTRATUAL - PRAZO DECENAL.
DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL - TOLERÂNCIA DE 180 DIAS SEM JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA - POSSIBILIDADE. ATRASO NA OBRA - 2(DOIS) DIAS - ATRASO ÍNFIMO - MULTA E RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇAO DA OBRA - CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO. TAXA DE CONDOMÍNIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES.

- A Construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que os compradores pretendem a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução da obra ao agente financeiro, durante o período compreendido entre a data estabelecida para a entrega do imóvel e a data da efetiva entrega.

- A cláusula que prevê a prorrogação da data da entrega do imóvel sem uma justificativa especifica não é abusiva, desde que estabelecida de forma clara e compreensível.

- Verificando-se que o imóvel foi entregue 2(dois) dias após a incidência do prazo de tolerância sobre o prazo original, não é possível manter a condenação da construtora ao pagamento da multa inversa e da restituição da taxa de evolução da obra, uma vez que a condenação iria gerar uma vera irrisória, em razão do atraso mínimo.

- Não comprovado pelo comprador o pagamento da taxa de condomínio antes data da entrega do bem imóvel, não há razão para manter a condenação Construtora à restituição
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.071541-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 29/08/2022) G.N.

Assim, referindo-se, no caso, à cobrança de taxa de evolução de obra cobrada no período de nov/2012 a abril/2014, não há falar-se em prescrição.

De igual forma, razão não assiste às agravantes no tocante à inversão do ônus da prova.

Com efeito, para inversão do ônus da prova, na forma prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, exige-se, além da relação de consumo, a verossimilhança do direito alegado pelo autor e a sua hipossuficiência.

No caso, além dos fortes indícios da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, resta evidenciada a posição de superioridade das agravantes em relação à consumidora quanto à facilidade de produção de provas.

Portanto, caracterizada a hipossuficiência técnica da autora, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DE CONSTRUTORA - POSSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUEREU - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC.

- Existente relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.

- A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é de quem requereu a prova pericial, a teor do art. 95 do CPC
.” (TJ-MG - AI: 10000200176188001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

Por fim, as agravantes defendem a necessidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, ao argumento de que a agravada não comprovou o efetivo pagamento dos juros de obra no período requerido (nov/2012 a abril/2014), sendo necessário que aquela instituição informe os valores desembolsados pela autora.

É cediço que para viabilizar a obra, as construtoras realizam empréstimo junto à CEF para financiar o empreendimento, sendo cobrada a taxa de evolução de obra, também conhecida como “juros de obra”, do adquirente do imóvel na planta, entre o período da assinatura do contrato de financiamento até a entrega das chaves.

No caso, a autora busca o ressarcimento de tais valores pagos após a entrega das chaves e, para isso, juntou nos autos de origem extrato de relatório contábil, emitido pela CEF (ID 47201156 - Pág. 1 - origem),

documento emitido pela CEF, denominado PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO (ID - 47201154 - Pág. 1 – origem) no qual se faz possível verificar a descrição dos valores cobrados, bem como os boletos mensais emitidos em nome da autora (IDs 47201155 - Pág. 1 a

47201157 - Pág. 7 – origem) para demonstrar o pagamento de tais valores.

Logo, verifica-se que a prova pretendida pelas agravantes, com o objetivo de demonstrar os valores efetivamente pagos pela autora, já foram juntadas ao processo, tornando-se desnecessária a expedição de ofício à CEF.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-” (ID 145943151)

Ademais, ainda que o contrato de financiamento tenha sido realizado entre a parte embargada e a instituição financeira e os juros da fase de obra não tenham sido cobrados diretamente pela construtora, a cobrança persistiu em decorrência da relação contratual havida entre as partes.

Destarte, se os embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022